Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTADA. SUBSTITUICAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. SUMULA 588/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.
2. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta, à intensidade do dolo ou culpa do agente e ao grau de reprovabilidade diante de elementos probatórios concretos disponíveis no caso em julgamento.
3. Nos termos do enunciado de sumula n. 588/STJ, é vedada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico.
4. Não preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, não há como conceder o benefício da suspensão condicional da pena.
5. Recurso conhecido e dado parcial provimento.